Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE NEGOU TRABALHO EXTERNO CONDICIONANDO A PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A CONCLUSÃO DAS SUGESTÕES INDICADAS NO EXAME CRIMINOLÓGICO.

1. O art. 35, § 2o, do Código Penal, estabelece que o trabalho externo é admissível no regime semiaberto, cabendo ao Magistrado a decisão sobre tal prerrogativa.

2. Embora o réu seja primário e tenha sido condenado ao cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto, mostra-se necessária a participação em grupo reflexivo acerca da Sexualidade Saudável, antes de lhe ser deferido o benefício de trabalho externo, haja vista que, no momento apresenta indicativos de que não se encontra em condições de retorno ao convívio social sem risco de reiteração delitiva.

3. Recurso desprovido.